Tribunal: STF
Processo: ARE 1462083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS RETIDOS - Apreciação reiterada nos recursos de apelação — Alegações uníssonas das agravantes (incorporadora e construtora) - Cerceamento de defesa - Inocorrência — Prova pericial suficiente ao deslinde do caso - Ilegitimidade ativa - Impossibilidade - Entendimento pacífico de que o condomínio é parte legítima para representar interesses do condomínio e dos condôminos - Decadência e Prescrição - Inocorrência - O prazo tem início quando os vícios da construção apareceram (momento da evidência do defeito) — Alegação de ilegitimidade passiva por parte da incorporadora Helbor ao argumento de que a responsabilidade é inteiramente da construtora conforme ocontrato entre as partes — Impossibilidade — Enquanto fornecedora de serviços é parte legítima - Recursos não providos.



    APELAÇÕES DAS CORRÉS (EBM, construtora e HELBOR, incorporadora) — Indenização — Condenação solidária das rés na solução os problemas decorrentes da construção enumerados no laudo pericial de fls. 1362/1363 — Inconformismo — A construtora prestou assistência refazendo as fachadas dos edifícios - Inexiste acidente de consumo — Responsabilidade subjetiva — Ausência de culpa — Inexiste dever de indenizar nas áreas privativas - Contradição da sentença inocorrente — Solidariedade entre as corrés - Ausência de previsão legal e convencional - Alegação de decisão não fundamentada e não motivada - Sentença mantida — A solidariedade entre as partes decorre da lei — Inteligência dos artigos 7°, parágrafo único e 25, § 1º do CDC. — Relação de consumo regida pelo princípio da solidariedade ampla — Dever de reparar os diversos vícios de construção encontrados pela prova pericial — Mau uso da propriedade não configurado - Ausência de condenação individual (danos materiais — despesas individuais) — Não há contradição na sentença ao determinar a reparação do que foi mal construído (realizado), independentemente de onde esteja localizado - Recursos desprovidos.



    APELAÇÃO (autor) — Fixação de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes - Vícios da construção não listados especificamente - Substituição da massa aplicada na fachada e reexecução dos serviços por terceira pessoa, ex vi do artigo 20, § 1° do CDC - Majoração da verba honorária— Decisão mantida - Danos morais, perdas e danos, lucros cessantes não configurados — Matérias prequestionadas Ausência de obrigação do Magistrado em discorrer sobre todas as teses invocadas - Honorários advocatícios bem fixados- Recurso desprovido.



    Antecipação da tutela negada — Irreversibilidade do provimento na eventual improcedência da demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, III e V e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 182, § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente